Tribunal: TJDFT
Processo: 0701677-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701677-96.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GREISSIVAN FERREIRA DA SILVA PAULINO, MARCELA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do primeiro apelante, Dr. Alessandro Amorim Liberato, OAB/DF 29308-A, pede seja-lhe restituído o prazo para apresentar razões de apelação porque teve Covid-19 e permaneceu de repouso por 7 dias, consoante atestado médico (IDs 51797285/8). Conceda-se novo prazo para o primeiro apelante apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES